Tribunal: TJBA
Processo: 8032110-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032110-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MACIA ANDREZA DE JESUS SANTOS VASCONCELOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional ajuizada pela parte agravante perante a 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em face de instituição financeira, com pedido de tutela antecipada para suspender as restrições creditícias e depositar judicialmente as parcelas vencidas no valor incontroverso.

2. Decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela antecipada, condicionando a retirada das restrições ao depósito integral das parcelas vencidas pelo valor originalmente contratado.

3. Interposição de agravo de instrumento pela parte autora, alegando abusividade na taxa de juros pactuada, superior à média de mercado apurada pelo Banco Central.

4. Pleito recursal para que a parcela fosse adequada ao valor incontroverso e autorizado o depósito judicial, bem como a manutenção da posse do bem e suspensão da negativação.

5. Indeferimento da tutela recursal. Apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual superior à média de mercado; (ii) saber se é possível a suspensão das restrições creditícias e manutenção da posse do bem, mediante o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e depósito judicial do valor controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, exige que, em ações revisionais de contratos bancários, o autor discrimine os valores controvertidos e continue pagando os valores incontroversos no tempo e modo contratados.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reconhecido que, nesses casos, o pagamento do valor incontroverso deve ocorrer diretamente à instituição credora, enquanto os valores controvertidos podem ser depositados em juízo, inclusive como forma de afastar os efeitos da mora e impedir a negativação.

9. Quanto à taxa de juros pactuada no contrato, de 2,90% ao mês, esta se revelou superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (2,16% a.m., à época da contratação), caracterizando abusividade nos termos da Súmula 13 do TJBA e da jurisprudência do STJ.

10. Reconhecida a plausibilidade da tese de abusividade dos encargos, justifica-se parcialmente o acolhimento do recurso, autorizando as medidas de urgência pleiteadas, desde que observados os requisitos legais para o pagamento e depósito dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a retirada e/ou impedir nova inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como permitir a manutenção da posse do bem, desde que pago o valor incontroverso diretamente à instituição financeira nos termos pactuados, e depositado judicialmente o valor controvertido, sendo os valores vencidos no prazo de 10 (dez) dias e os vincendos mensalmente.

Tese de julgamento:
É admissível a concessão parcial da tutela antecipada em ação revisional bancária para impedir a negativação e permitir a manutenção da posse do bem, desde que o consumidor comprove a plausibilidade da alegação de abusividade dos juros contratados e realize o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor, depositando em juízo os valores controvertidos, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032110-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MACIA ANDREZA DE JESUS SANTOS VASCONCELOS
e como apelada
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .